Tribunal: TJSP
Processo: 2164393-15.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cobrança – Pretensão fundada em contrato de compra e venda de bem móvel – Decisão que declinou da competência para julgamento da ação e determinou a remessa dos autos à Justiça do domicílio da parte passiva – Inconformismo – Controvérsia nos autos fundada em coisa móvel - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Colendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Cobrança – Pretensão fundada em contrato de compra e venda de bem móvel – Decisão que declinou da competência para julgamento da ação e determinou a remessa dos autos à Justiça do domicílio da parte passiva – Inconformismo – Controvérsia nos autos fundada em coisa móvel - Matéria afeta a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça - Inteligência do artigo 5o, III.14 da Resolução no 623/2013 desta Corte - Recurso não conhecido e determinada sua redistribuição.